Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007296-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), COMERCIO E REPRESENTACAO PARAISO LTDA - CNPJ: 01.350.370/0001-11 (AGRAVADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DUPLICATA ENDOSSADA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. BAIXA DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUTONOMIA CAMBIAL. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, determinou ao banco agravante a baixa do apontamento de R$ 521.567,78 no Sistema de Informações de Crédito do BACEN e suspendeu o protesto de duplicata originada de operação mercantil endossada à instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível determinar, em sede de tutela provisória, a baixa imediata do registro no SCR, embora pendente controvérsia sobre a validade da duplicata endossada; e (ii) saber se as alegações da agravada sobre eventual cancelamento do negócio jurídico subjacente podem ser opostas ao endossatário, à luz da autonomia cambial e da boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A duplicata endossada goza de autonomia e abstração, sendo inaplicáveis ao endossatário de boa-fé as exceções pessoais derivadas da relação comercial originária, inexistindo prova de má-fé da instituição financeira.

4. A controvérsia sobre entrega de mercadorias e eventual cancelamento da compra demanda instrução probatória, não havendo elementos que infirmem a presunção de legitimidade do título.

5. O Sistema de Informações de Crédito do BACEN possui finalidade regulatória e natureza distinta de cadastros privados, sendo a baixa do registro medida irreversível e incompatível com a tutela provisória, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

6. A suspensão do protesto mostra-se suficiente para evitar prejuízos imediatos à agravada, sem comprometer a integridade das informações regulatórias e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a determinação de baixa do registro no Sistema de Informações de Crédito do BACEN, mantida apenas a suspensão do protesto da duplicata.

Tese de julgamento:

“1. A duplicata endossada mantém presunção de legitimidade, sendo inaplicáveis ao endossatário de boa-fé as exceções pessoais relativas ao negócio subjacente.

2. A baixa de registro no SCR do BACEN é medida irreversível e incompatível com a tutela provisória, devendo ser preservada até decisão definitiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente para Sustação/Cancelamento de Protesto (processo de origem n.o 1000855-68.2023.8.11.0035); que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada para sanar omissão e determinar: “a intimação da requerida BANCO VOTORANTIM S.A. para, em 10 (dez) dias, proceder à baixa do BACEN, no valor de R$521.567,78 (quinhentos e vinte e um mil e quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Alega o agravante que a decisão recorrida viola os princípios da autonomia cambial e da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé, visto que o BV é mero endossatário da duplicata e não participou da formação do negócio jurídico subjacente. Argumenta que a agravada recebeu e armazenou os produtos adquiridos e que a nota fiscal emitida comprova a existência do negócio.

O agravante sustenta ainda que a decisão contraria a jurisprudência consolidada sobre a inoponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé e que a baixa do apontamento perante o BACEN pode comprometer a segurança das operações bancárias.

Pugna pela reforma da decisão agravada, com a revogação da determinação de baixa do apontamento.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 27468395)

Informações. (id. 275575376)

Agravo Interno desprovido. (id. 307198393)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta a exame diz respeito à validade da decisão proferida pelo juízo de origem que, acolhendo embargos de declaração, determinou à instituição financeira agravante que procedesse à baixa do apontamento referente ao débito de R$ 521.567,78 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, além de suspender o protesto da duplicata originada da Nota Fiscal no 58.136. A questão foi parcialmente revista no âmbito do agravo interno, ocasião em que este Tribunal decidiu manter suspenso o protesto, mas preservou a anotação no BACEN até julgamento final, reconhecendo o risco de irreversibilidade da medida. Cabe agora, no mérito do presente agravo de instrumento, avaliar com profundidade a higidez dos fundamentos que sustentam a decisão originária.

Conforme documentado nos autos, a duplicata que embasa o protesto e o apontamento no BACEN decorre de operação mercantil regularmente formalizada entre a agravada e a fornecedora Albaugh Agro Brasil Ltda., tendo sido posteriormente endossada ao Banco Votorantim S.A., que passou a figurar como legítimo credor cambiário. A agravada sustenta que o pedido teria sido cancelado e que a mercadoria não teria sido entregue, valendo-se essencialmente de mensagens de aplicativo e de alegações unilaterais para demonstrar o suposto desfazimento da operação. Todavia, paralelamente, o banco afirma possuir recibo de entrega da mercadoria, e não há nos autos qualquer prova documental conclusiva apta a infirmar a presunção de legitimidade da operação mercantil que deu origem à duplicata.

Os fatos comprovados demonstram que a controvérsia acerca da entrega dos produtos, do eventual cancelamento e dos trâmites comerciais entre a agravada e a fornecedora demanda instrução probatória aprofundada, pois os elementos carreados até o momento são contraditórios e insuficientes para afastar a presunção de higidez do título endossado. A duplicata, uma vez circulada e transferida mediante endosso, adquire autonomia e abstração em relação ao negócio subjacente, de modo que as exceções pessoais só podem ser opostas ao endossatário quando demonstrada a sua má-fé. Não há, contudo, qualquer elemento concreto nos autos que indique conhecimento do banco acerca de eventual irregularidade na relação comercial originária.

Esse panorama reforça que a presunção de legitimidade do título submetido a protesto permanece incólume, e que eventuais vícios alegados pela agravada dizem respeito exclusivamente à relação mantida com a fornecedora, não podendo atingir a esfera jurídica do terceiro de boa-fé. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive aquela colacionada pela própria parte agravante nos autos, confirma a aplicabilidade do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário regular.

No tocante ao Sistema de Informações de Crédito do BACEN, importa destacar que sua natureza jurídica é distinta de cadastros de proteção ao crédito de iniciativa privada. O SCR é instrumento regulatório destinado ao monitoramento sistêmico do risco das operações de crédito no país, cujo registro é obrigatório às instituições financeiras, conforme disciplina da Resolução CMN no 4.571/2017. Sua finalidade pública exige cautela redobrada do Poder Judiciário, especialmente porque a baixa de um apontamento, quando ainda pendente discussão acerca da exigibilidade do crédito, gera consequências irreversíveis e incompatíveis com o regime da tutela provisória.

Esse aspecto, inclusive, foi reconhecido no julgamento do agravo interno, quando este Tribunal concluiu que a retirada do apontamento poderia inviabilizar futura recomposição da informação, caso o crédito venha a ser reconhecido como devido ao final. O risco de irreversibilidade, previsto expressamente no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, impede que se imponha ao banco obrigação de suprimir dado que, até o momento, se mostra amparado por título formalmente hígido e juridicamente eficaz.

A suspensão do protesto, por outro lado, revela-se medida adequada e proporcional para resguardar a agravada de eventuais danos reputacionais e dificuldades operacionais, sem comprometer a integridade das informações regulatórias do sistema bancário. A solução harmoniza os interesses em conflito e se alinha à compreensão desta Corte, já manifestada em decisão anterior.

Considerando os fatos comprovados e a legislação aplicável, conclui-se que não há base jurídica nem probatória para manter a determinação de baixa do apontamento no BACEN, devendo a decisão de primeiro grau ser parcialmente reformada, limitando-se a suspensão do protesto, mas preservando-se o registro no SCR até ulterior decisão definitiva do juízo de origem. A medida observa as balizas legais, respeita a autonomia cambial da duplicata endossada, preserva a função pública do sistema de informações de crédito e evita impacto irreversível sobre a atividade bancária, mantendo a necessária segurança jurídica.

Em síntese, a análise de mérito revela que a decisão originária extrapolou os limites da tutela provisória ao determinar a baixa do registro perante o BACEN, antes da completa elucidação da controvérsia, merecendo, assim, reparo parcial para restabelecer a conformidade jurídica do provimento.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau exclusivamente no ponto em que determinou à instituição financeira agravante a baixa do apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, devendo tal registro ser mantido até o julgamento final da ação originária.

Permanece hígida a determinação de suspensão do protesto da duplicata discutida, nos exatos termos fixados por este Tribunal quando do julgamento do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026